Tribunal: TJSP
Processo: 1000381-17.2025.8.26.0486
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Prestação de serviço. Fornecimento de água e captação de esgoto. Cobrança de acréscimo a título de carga poluidora ("fator K") sobre o valor pertinente à captação de esgoto. Autor que ocupa o imóvel na condição de locatário e por isso arca com as faturas pertinentes àquele serviço. Interesse de agir e legitimidade reconhecidos quanto à declaração de inexigibilidade daquele acréscimo e consequente

Ementa:
Prestação de serviço. Fornecimento de água e captação de esgoto. Cobrança de acréscimo a título de carga poluidora ("fator K") sobre o valor pertinente à captação de esgoto. Autor que ocupa o imóvel na condição de locatário e por isso arca com as faturas pertinentes àquele serviço. Interesse de agir e legitimidade reconhecidos quanto à declaração de inexigibilidade daquele acréscimo e consequente devolução do que fora pago. Antecipado julgamento, contudo, não autorizado. Controvérsia de ordem técnica. Necessidade de prova pericial. Precedentes desta Câmara. Sentença anulada. Recurso provido.